Tribunal: TJDFT
Processo: 0022851-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022851-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: KATIA MARIA DA SILVA, KIUSA DE MARIA BOTAO RIBEIRO, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAERCIO NASCIMENTO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAILTON BEZERRA DE FRANCA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, LARA BARBOSA DE ARAUJO, LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, LAERCIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme certidão anterior, a presente RPV foi restituída ao juízo da execução para que lá ocorra seu processamento. Além disso, na data de 24/04/2020, a PGDF foi comunicada via ofício, expedido no PA SEI 14873/2019 - TJDFT, que eventuais comprovantes de pagamento das requisições de pequeno valor antes em tramitação na COORPRE, a partir de então, deveriam ser apresentados nos processos originários. 2. Sendo assim, concedo prazo de 05 (cinco) dias, para a PGDF providenciar a juntada dos comprovantes de pagamento no processo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios